Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709929-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: ELY MARCIANO DA COSTA, ELYTA MOREIRA SILVA, ELZA ANANIAS DE CARVALHO, ELZA BATISTA DE SOUSA, ELZA BRAGA CANEDO, ELZA CABECEIRA DE QUEIROZ, ELZA DA CONCEICAO DE SOUZA, ELZA DA SILVA SOARES, ELZA ALMEIDA BRAGA, ELZA DE FATIMA CANABRAVA MOREIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões. (ID 41230441, Pág. 2) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator